Tribunal: TJPA
Processo: 0001165-42.2012.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001165-42.2012.8.14.0052

APELANTE: MARIA JOSE BASTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL 0001165-42.2012.8.14.0052

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MARIA JOSÉ BASTOS RIBEIRO

ADVOGADO:
BRUNO MARCELLO F. DE ASSUNÇÃO (OAB/PA 19.340)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
CRISTINA MARIA DE QUEIROZ COLARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO APROVADA PELO TCM/PA. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. INAPLICABILIDADE DA TESE DA IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário com base no Acórdão nº 19.522 do TCM/PA, que rejeitou a prestação de contas da apelante referente ao exercício de 2003, no cargo de Secretária Municipal de Saúde de São Domingos do Capim, apontando irregularidades na ordem de R$ 47.262,29.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se é aplicável o prazo prescricional à pretensão de ressarcimento ao erário no caso em que não se reconhece a prática de ato doloso de improbidade administrativa;

(ii) analisar se as condutas imputadas à apelante, à luz da nova redação da Lei nº 8.429/1992, configuram ato de improbidade com dolo específico, a fim de atrair a imprescritibilidade prevista no Tema 897 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário prevista no art. 37, §5º, da CF/1988, e firmada pelo STF no Tema 897, aplica-se exclusivamente aos casos em que restar demonstrada a prática de ato doloso tipificado como improbidade administrativa.

4. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa, inclusive nos casos de lesão ao erário (art. 10), vedando a responsabilização por mera culpa.

5. A retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa foi assentada pelo STF no Tema 1.199, aplicando-se aos processos em curso, como no presente caso.

6. A ausência de prestação de contas ou sua realização intempestiva, desacompanhada de prova da intenção deliberada de lesar o erário ou ocultar irregularidades, não configura ato doloso, nos termos da nova LIA.

7. Não tendo sido demonstrado dolo por parte da apelante, e ausente o reconhecimento judicial de ato doloso de improbidade, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992 (redação original).

8. Considerando que os fatos ocorreram em 2003 e a ação foi ajuizada apenas em 2012, já se encontrava consumada a prescrição da pretensão ressarcitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada.

Teses de julgamento:

1.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige o reconhecimento da prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
2.
A ausência de prestação de contas ou a existência de irregularidades formais, sem demonstração de dolo específico, não configura improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, §5º;

·

Lei nº 8.429/1992 (na redação anterior e na atualizada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§2º e 3º; 10, caput; 17-C, §1º; 23.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018;

·

STJ, AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024;

·

STJ, REsp n. 965.671/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 21/2/2008
;

·

STJ, AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 0800187-82.2021.8.14.0095, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/08/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Maria José Bastos Ribeiro contra sentença que
julgou procedente
o pedido de ressarcimento ao erário

formulado pelo Ministério Público do Estado, conforme decidido pelo TCM/PA no Acórdão 19.522, em razão da não aprovação da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

Em suas razões (Id n. 15392320) a apelante suscita tão somente a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo somente foi julgado após mais de 06 (seis) anos da prestação de contas, ultrapassando o prazo prescricional trienal previsto pelo art. 1º, §1º, da Lei 9.873/1999.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ante o reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões (Id n. 15392323), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, consoante Tema 897/STF e pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 15902020).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

O autor ajuizou ação civil pública de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa em face da apelante, ex-Secretária Municipal de Saúde de São Domingos do Capim, sob o argumento de que a prestação de contas do ano de 2003 não foi aprovada pelo TCM/PA, em razão do atraso na prestação de contas, realização de despesas acima da autorização legal, ausência de parecer do conselho municipal de saúde, não repasse das obrigações patronais e divergência nas transferências, totalizando irregularidades no montante de R$ 47.262,29 (quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

A ação foi ajuizada apenas em 24/10/2012 (Id n. 15392220), quando já se encontrava ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original.

Ademais, no caso sob exame, a ação de improbidade foi proposta antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021, isto é, quando era admitida a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o que atualmente não mais existe.

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) trouxe disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º, vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nessa linha, também merece destaque a previsão trazida pelo art. 17-C, §1º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que "
a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
".

Vale ressaltar, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1º, §2º da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021).

E, para as hipóteses alegadamente causadoras de prejuízo ao erário, a novel legislação (Lei nº 14.230/2021) inseriu, no
caput
do art. 10 da LIA, a exigência de efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos haveres das entidades mencionadas no art. 1º da referida norma.

Em suma, sem o reconhecimento da má-fé do gestor público, a ausência de prestação de contas, quando não demonstrada a intenção maliciosa por parte dos administradores em não fazê-lo, especialmente para encobrir irregularidades, não configura improbidade administrativa, mas apenas uma ilegalidade a ser corrigida por outras vias.

Neste sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS CONTAS TARDIAMENTE APRESENTADAS. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. É possível a esta Corte Superior, no âmbito do recurso especial, requalificar juridicamente o incontroverso quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, providência que não consubstancia afronta a Súmula 7/STJ.

2. Não caracteriza ato ímprobo o atraso na prestação de contas sem que esteja presente intenção maliciosa por parte do administrador em omitir irregularidades.

3. A exegese das normas da Lei 8.429/1992, notadamente do seu art. 11, tendo em conta as severas sanções previstas na lei, há de ser parcimoniosa, evitando-se corrigir irregularidades ou ilegalidades não tonalizadas pela má-fé do administrador público com a força das penas previstas para as improbidades.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ, AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024
, DJe de 10/6/2024)

No caso presente, não restou demonstrada a má-fé por parte da ex-secretária, notadamente porque as condutas especificadas no Acórdão do TCM, por si sós - sem elementos que denotem o dolo no desvio das verbas, enriquecimento ilícito ou intenção de encobrir irregularidades na prestação de contas - não configuram improbidade administrativa.

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS. NÃO-PROVOCAÇÃO DE PREJUÍZOS AO MUNICÍPIO.

1. É de ser mantido acórdão que, seguindo entendimento da sentença, considera improcedente ação de improbidade administrativa contra prefeito municipal que deixa de repassar aos cofres da Previdência Social valores recolhidos de contribuição previdenciária.

2. Débitos questionados que se encontram negociados com o INSS.

3. Ausência de prejuízo ao município.

4. Não-caracterização da infração administrativa capitulada nos arts. 10, caput, e incisos X e XI, e art. 11, caput, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92.

5. Parecer da matéria pública pela confirmação do decisório recorrido.

6. Recurso especial não-provido.

(STJ, REsp n. 965.671/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 21/2/2008, DJe de 23/4/2008)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de São Caetano de Odivelas contra ex-prefeito e ex-secretário de educação municipal, por ausência de prestação de contas de recursos oriundos de convênio firmado com o Estado do Pará no âmbito do Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE, no valor de R$ 479.746,60.

2.

Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de demonstração de dolo específico, conforme exigido pela Lei nº 14.230/2021, mesmo diante da revelia dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável retroativamente a nova Lei de Improbidade Administrativa, na parte que exige dolo específico para configuração do ato ímprobo; (ii) saber se a omissão na prestação de contas, desacompanhada de demonstração de dolo, configura improbidade administrativa nos termos da nova redação da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico para configuração dos atos de improbidade administrativa.

5. Nos termos do Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF, a norma mais benéfica retroage para alcançar processos em curso.

6. Ausência de provas nos autos que demonstrem a existência de vontade dirigida a alcançar resultado ilícito por parte dos agentes públicos. 7. A simples ausência de prestação de contas, sem demonstração de má-fé ou de tentativa de ocultação de irregularidades, não satisfaz os requisitos legais para caracterização do ato ímprobo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), por possuir natureza sancionatória, aplica-se retroativamente aos processos em curso, exigindo a demonstração de dolo específico para a responsabilização por ato ímprobo; 2. A ausência de prestação de contas, desacompanhada de elementos que demonstrem má-fé ou intenção ilícita, não configura ato de improbidade administrativa nos termos da legislação vigente.

(TJPA, Apelação Cível 0800187-82.2021.8.14.0095, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/08/2025)

Por outro lado, concernente ao pleito de ressarcimento ao erário, decorrente de atos de improbidade administrativa, e à sua eventual prescritibilidade, é relevante, para o desfecho do caso, trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 897). Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(STF, RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

A tese firmada de forma objetiva é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que, como visto anteriormente, não se aplica ao caso presente, pois não ficou caracterizado o elemento subjetivo do apelado.

Com efeito, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.

2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário.

3. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal). Precedente desta Turma.

4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024)

Dito isso, cumpre assinalar, mais uma vez, que a inadimplência ou irregularidade na prestação de contas ocorreu no exercício de 2003, contudo, a ação de improbidade foi ajuizada apenas em 24/10/2012, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional quinquenal, não sendo possível falar em imprescritibilidade, eis que não restou efetivamente demonstrada pela ex-secretária/apelada a prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença, para julgar prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto não demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897/STF), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025